Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714421-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFETY COMERCIO &amp; SERVICOS LTDA AGRAVADO: SALOMAO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SAFETY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 151854350 - pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0741859-48.2021.8.07.0001), não conheceu da objeção de pré-executividade manejada pela parte ora agravante no Id. 147709332 dos autos principais, ante a falta de capacidade jurídica desta. Ademais, intimou a parte exequente para que diga se pretende o prosseguimento da execução, sem a garantia real ofertada no contrato, ou ainda, se o caso, para apresentar emenda à petição inicial, a fim de converter o feito para o rito pertinente. Eis o teor das decisões: “SAFETY COMÉRCIO &amp; SERVICOS LTDA apresentou objeção de pré-executividade, na qual requer seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva (ID 147709332). Para tanto, aduziu que figurou no contrato de ID 109846311 (1o termo de aditamento ao instrumento particular de promessa de novação, confissão de dívidas e outras avenças) tão somente como interveniente anuente e não como garantidora da dívida. Requereu, ao final, a sua exclusão do polo passivo, bem como a reforma da decisão de ID 143550814, a qual, diante da extinção da pessoa jurídica, determinou a inclusão de seus sócios no polo passivo da execução. A parte exequente apresentou resposta no ID 137301645, em que rechaçou as alegações da executa e requereu o prosseguimento da execução, inclusive, em desfavor dos sócios da pessoa jurídica. É o relatório. Decido. Tem-se dos autos que a terceira executada foi extinta no ano de 2007 (ID 137301652); ou seja, antes do ajuizamento desta execução, o que revela a incapacidade da pessoa jurídica para ser parte. Ademais, resta evidente que ao tempo da celebração do termo de aditamento do contrato que aparelha esta execução (ID 109846310), no qual foram ofertados bens para a garantia do pagamento, aquela não mais existia. Nesse cenário, houve a dissolução da pessoa jurídica antes da assinatura do contrato, o que, em tese, revela a sua inaptidão para firmar a negociação (a ser apurada, conforme o interesse do credor, em ação própria), o que macula a certeza da obrigação assumida por SAFETY COMÉRCIO &amp; SERVIÇOS LTDA e retira a força executiva do título, além de inviabilizar o prosseguimento da execução, ao menos em relação à garantia real, inclusive para fins de sucessão pelos sócios. Posto isso, à falta de capacidade da pessoa jurídica, não conheço da objeção de pré-executividade manejada no ID 147709332. Quanto ao mais, haja vista a ausência de força executiva do termo de aditamento de ID 109846311, intime-se a parte credora para que diga se pretende o prosseguimento da execução, sem a garantia real ofertada no contrato, ou ainda, se o caso, para apresentar emenda à petição inicial, a fim de converter o feito para o rito pertinente. Caso a parte exequente opte pelo prosseguimento da execução, a terceira executada será excluída do polo passivo do feito, bem como será rejeitado o pedido de inclusão dos sucessores da pessoa jurídica na demanda. Lado outro, se sobrevier emenda (o que deverá se dar mediante a apresentação de nova peça de ingresso, na íntegra) o feito será redistribuído a uma das Varas Cíveis desta Circunscrição Judiciária. Prazo: 15 dias. Publique-se.” (Id. 151854350 - pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 45828381 – pp. 1/14), a executada, ora agravante, informa que: a) “trata-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial que move o Agravado em face do Agravante buscando a satisfação de uma suposta dívida existente no Termo de Novação, Confissão de Dívida e Outras Avenças” (p. 3); b) “alega a parte exequente que o valor original da dívida é de R$ 568.012,85 (quinhentos e sessenta e oito mil, doze reais e oitenta e cinco centavos)” (p. 3); c) “foi apresentado Exceção de Pré-Executividade por este Agravante, no qual requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva demonstrando os motivos pelos quais a Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais deve ser julgada improcedente, em virtude da possibilidade de penhorabilidade do imóvel dado em garantia” (p. 4). Narra que em 05 de junho 2020, fora assinado o 1o termo de aditamento ao instrumento particular pactuado, no qual a ora recorrente passou a figurar como interveniente anuente, a qual não assume nenhum compromisso contratual. Esclarece que no referido aditamento foi dado em garantia ao cumprimento da obrigação, 02 (dois) hectares a serem desmembrados do imóvel denominado Fazenda Sobradinho, no qual os hectares de terra estão avaliados, cumulativamente, em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Tece comentários a respeito do interveniente garantidor e do interveniente anuente. Argumenta que o juízo a quo não considerou a ilegitimidade passiva da parte agravante na execução. Argumenta que por não ter assinado a cessão de direitos como garantidor, mas apenas como anuente, não cabe a desconstituição da personalidade jurídica e tampouco a sucessão processual na pessoa de seus sócios. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja sobrestada a r. decisão agravada até o julgamento final deste recurso interposto. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da executada/agravante, de forma que seja removida do polo passivo da ação. Preparo no Id. 45828383 e Id. 45828384. É o relatório. DECIDO. Quanto à admissibilidade recursal, impõe destacar que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, facultando ao recorrente, nos casos de vícios sanáveis, a possibilidade de corrigi-los, conforme o artigo 932 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; De fato, o preenchimento do requisito do interesse recursal depende de uma análise do conteúdo do pronunciamento judicial recorrido, de tal modo que a interposição do recurso objetive produzir uma melhora prática na situação da parte que recorre. Nesse cenário, transporta-se para o ambiente recursal a lógica que decorre do binômio necessidade-utilidade, de maneira que a interposição do recurso precisa ser indispensável para reverter um cenário que seja desfavorável ao recorrente. Na presente hipótese, os limites objetivos delineados no recurso se reduzem à discussão quanto à ilegitimidade passiva da executada/agravante figurar no polo passivo da execução, matéria que, ao analisar o teor do pronunciamento judicial recorrido, verifica-se que ainda não chegou a ser objeto de decisão. De fato, diante do requerimento formulado pelo ora agravante de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, por meio da apresentação da exceção de pré-executividade, o juízo a quo diante da falta de capacidade jurídica da ora recorrente, não conheceu da objeção de pré-executividade manejada, e consignou que, “(...) caso a parte exequente opte pelo prosseguimento da execução, a terceira executada será excluída do polo passivo do feito, bem como será rejeitado o pedido de inclusão dos sucessores da pessoa jurídica na demanda” (Id. 151854350 – p. 2 dos autos principais). Trata-se, a toda evidência, de questão que sequer foi conhecida, já que, em razão da incapacidade jurídica da ora agravante ser parte, caso o exequente/agravado tenha interesse em prosseguir com a execução, a recorrente será excluída do polo passivo, sendo vedada a inclusão dos sucessores da pessoa jurídica na demanda, consoante disposto na r. decisão recorrida. De mais a mais, não tendo a matéria ainda sido analisada na origem, não cabe a esta Corte analisá-la em grau de recurso, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Enfim, como o presente agravo de instrumento não passa pelo crivo mínimo de admissibilidade, já que questiona matéria que sequer foi decidida na origem, o reconhecimento de sua inadmissibilidade é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora